Tribunal: TJMT
Processo: 1025707-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025707-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), DIVINO LEANDRO LUZ 93438281104 - CNPJ: 27.489.610/0001-57 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Município de Alta Floresta
,
em face
de acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
des
proveu o
recurso de
Agravo de Instrumento p
or ele interposto.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria analisado
a
tese relativa à competência tributária e autonomia dos entes federativos trazidos nas razões do Recurso interposto.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para julgar
procedentes
os pedidos formulados no Recurso de Agravo de Instrumento
.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Alta Floresta, em face de acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não observou a
tese de competência tributária e autonomia dos entes federativos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a
qual

o

Embargante
se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, no
caso,
foi editada a Lei Complementar nº 123/2006 que, com redação dada pela LC nº 147/2014, dispõe sobre a isenção de taxas a esse grupo profissional
, vejamos:

[...]

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que há previsão Constitucional de tratamento jurídico favorecido e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras.

A Carta Maior, em seu artigo 170, IX, e 179, assim dispôs:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IX -
tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Art. 179.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

A Emenda Constitucional nº 42, de 2003 (posteriormente alterada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023), trouxe modificações ao texto constitucional, dentre elas a necessidade de edição de lei complementar para se definir o tratamento favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos
arts
. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Nesse sentido, especificamente sobre o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, destaca-se trecho do Voto do Relator Ministro DIAS TOFFOLI, no julgamento do RE nº 627.543/RS, em sede de repercussão geral, em que foram analisados argumentos semelhantes, Mutatis mutandis,
aos deduzidos neste pleito:

“O conjunto desses dispositivos constitucionais traduz, na teoria jurídica, para alguns autores, o chamado princípio do tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte
. Para além de razões jurídicas, esse princípio está fundado em questões econômicas e sociais ligadas à necessidade de se conferirem condições justas e igualitárias de competição para essas empresas.

[...]

Como se vê, o tratamento diferenciado e favorecido se insere no contexto das políticas públicas que se prestam para dar concretude aos preceitos constitucionais já enumerados [...].” (RE 627543, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
212 DIVULG
28-10-
2014
PUBLIC
29-10-2014). (Grifos do autor).

Dessa maneira, no intuito de concretizar tais diretrizes constitucionais, a Lei Complementar n. 123/2006, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 128/2008 e a Lei Complementar nº 147/2014, alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006), no sentido de criar a figura do Microempreendedor Individual e estabelecer os procedimentos a serem aplicados a eles, os quais são menos burocráticos e mais simplificados.

Com essas inovações o parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar n. 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento,
in
verbis
:

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e as demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Constata-se, desse modo, que os Microempreendedores Individuais foram dispensados do pagamento de todo e qualquer custo cobrado pelo Estado, em todos os níveis de governo, como condição para o exercício de sua atividade, obrigando-os, apenas, ao recolhimento dos tributos previstos na própria LC n. 123/2003.

Ressalva-se, todavia, que eles continuam sujeitos à fiscalização dos órgãos de licenciamento. No entanto, estão isentos de pagar quaisquer taxas pelo exercício dessa atividade estatal.

Logo, a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia, como no presente caso, caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola a Constituição Federal, bem como a Lei Complementar nº 123/2006.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do
Microempreendor
Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 16/10/2020.)

Na mesma vertente, já decidiu este Tribunal:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a segurança mantida.

(TJMT. RAC 0001740-84.2018.8.11.0032. órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 10/03/2020. Publicação: DJE 04/05/2020).

Portanto, neste caso, afigura-se ilegal a cobrança de taxa alvará, enquanto a parte executada ainda se enquadrava como MEI.
[
...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
elo
Município de Alta Floresta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024